Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-90.2019.8.11.0017
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDEIR GALVAO DA SILVA - CPF: 954.595.451-53 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOCALIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TODA REGIÃO – FATO CONFESSADO – ROMPIMENTO DE CABO –RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DEMORA NA RELIGAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - TESE DE CASO FORTUITO – INTERRUPÇÃO COMPROVADA E CONFESSADA – JUNTADA DE REPORTAGENS QUE NOTICIAM O APAGÃO NA LOCALIDADE – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO POR DEZESSETE HORAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou por quase 17 horas (16h53min.), fato confessado pela própria promovida, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

A interrupção constante com demora de mais de 17 horas para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em decorrência de interrupção do fornecimento de energia elétrica entre os dias

13.02.2020

a 14.02.2020, em um total de 16 (dezesseis) horas.

Nas razões recursais, a parte assevera, em síntese, que a interrupção decorre de caso fortuito (rompimento de cabo), o que afasta o dever de indenizar.

Neste sentido, requer a reforma para o julgamento de improcedência ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se, na origem, de pedido de indenização por danos morais em decorrência de interrupção do fornecimento de energia elétrica entre os dias

13.02.2020

a 14.02.2020 por um período de 16 (dezesseis) horas, no Município de São Félix do Araguaia, zona rural.

As razões da recorrente são pautadas na excludente de responsabilidade por se tratar de caso fortuito (rompimento de cabo).

Primeiramente, é incontroversa a interrupção do serviço, sendo, pois, fato notório, com realce nas reportagens colacionadas, nos termos do artigo 374, I, do CPC.

Em detida análise dos autos, razão assiste a recorrente, pelos motivos que passo a delinear.

Consoante a Resolução n. 414, da ANEEL, a concessionária de energia elétrica deve prestar serviço adequado e contínuo, excetuado:

Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço
, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção:

I – em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda,
o caso fortuito ou de força maior
;

Em uma leitura conjugada, o artigo 176, da mesma normativa, estabelece prazo para o restabelecimento do serviço, diferenciando a unidade rural da urbana:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana; 115

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

Na hipótese em exame, a situação foi em decorrência de um caso fortuito associado ao restabelecimento em um prazo inferior ao prescrito pela legislação, ou seja, 48 (quarenta e oito) horas, o que afasta a falha na prestação do serviço, porquanto não se verifica um extrapolamento irrazoável para o seu retorno.

Nesse sentido, cito julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado, inclusive, sobre o referido fato:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DE ENERGIA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO NÃO EVIDENCIADO – AREA RURAL – ROMPIMENTO DO CABO ALTA TENSÃO – RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA ANEEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U. 1000454-66.2018.8.11.0028, Relatora: Patrícia Ceni dos Santos, Turma Recursal Única, Data da Sessão: 20/08/2019, Publicação: 22/08/2019)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ÔNUS DA RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CABO DE DISTRIBUIÇÃO ROMPIDO EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS – RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TEMPO RAZOÁVEL – ARTIGO 176, I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – ATO ILÍCITO AUSENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1000156-73.2019.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELO PERÍODO DE 16 HORAS. ROMPIMENTO DE CABO DA REDE. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido ALEXANDRE DA SILVA CUNHA postula reparação por danos morais, em razão de suspensão no serviço de energia elétrica pelo prazo de 16h, entre o dia 13 e 14 de fevereiro de 2019.

2. Nos autos, restou comprovado que houve a ruptura de um cabo de energia, motivo pelo o qual a energia elétrica restou suspensa na região do Araguaia.

3. A empresa Recorrente agiu de forma célere para o restabelecimento do serviço de energia, com o envio de equipe para a solução do problema identificado, em região de difícil acesso.

4. Após detida análise do feito, observa-se que a parte Recorrida sequer anexou fotografias ou outros documentos que pudesse comprovar a ocorrência dos danos e sem essas provas mínimas não há como afirmar que o fato ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

5. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6. Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade do Recorrido.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000153-21.2019.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

Portanto, o quadro fático-probatório não evidencia falha na prestação

do serviço capaz de configurar dano moral.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995)

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou por quase 17 horas (16h53min.), fato confessado pela própria promovida, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

A interrupção constante com demora de mais de 17 horas para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou por quase 17 horas (16h53min.), fato confessado pela própria promovida, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

A interrupção constante com demora de mais de 17 horas para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020